Tribunal: TJPA
Processo: 0007746-54.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2020-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº ___________.
APELAÇÃO PENAL
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
PROCESSO N° 0007746-54.2016.8.14.0401
COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.
APELANTE: JOSÉ HAROLDO GOIABEIRA ARAÚJO NETO.
ADVOGADOS: RAYLA ADRIANA PEREIRA PINTO SOUSA (OAB/PA - 24.556)
ANDRÉ ARAÚJO FERREIRA (OAB/PA - 17.847)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
PROCURADORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA (ART 168, § 1º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL).
1-PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE O RÉU/APELANTE VENHA A SER ABSOLVIDO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS PERICIAIS PARA A CONDENAÇÃO (ART. 158, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).
NÃO OCORRÊNCIA.
ARGUIÇÃO FEITA PELA DEFESA DO APELANTE DE QUE A DENÚNCIA OFERECIDA PELO REPRESENTANTE DO
PARQUET
SE EMBASOU EM DOCUMENTOS QUE NÃO FORAM SUBMETIDOS À PERÍCIA TÉCNICA NOS TERMOS DO ART. 158, DO CÓDIGO PENAL. DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS IDONEOS E LEGAIS QUE COMPROVAM A MATERIALIDADE DELITIVA. EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL E EM JUÍZO O APELANTE CONFIRMOU A AUTORIA DELITIVA ATRIBUINDO QUE RECEBEU O DINHEIRO DEPOSITADO PELA VÍTIMA NA CONTA DE SUA COMPANHEIRA E COMO A MESMA ESTIVESSE COM PROBLEMAS FINANCEIROS JUNTO A OPERADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO FICOU NA IMPOSSIBILIDADE DE SALDAR A DÍVIDA JUNTO A SEFIN REFERENTE AO IMÓVEL ADQUIRIDO PELA VÍTIMA WALTEMIR GARCIA DE OLIVEIRA.
2-PEDIDO DE APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 46 DO CÓDIGO PENAL PARA DIMINUIÇÃO DA PENA DE RESTRITIVA DE DIREITO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E DEDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO DO MONTANTE JÁ PAGO NOS AUTOS DE PROCESSO CÍVEL DE REPARAÇÃO DE DANO.
IMPOSSIBILIDADE.
JUÍZO MONOCRÁTICO AO PROLATAR DECRETO CONDENATÓRIO EM DESFAVOR DO PACIENTE OBSERVOU O DISPOSTO NO ART. 43, INCISOS I E IV DO CP, NO QUE CONCERNE A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 02 (DUAS) RESTRITIVAS DE DIREITOS. DESCABIMENTO NESTA SEDE RECURSAL. ATRIBUIÇÃO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS PARA ACOPANHAR E FISCALIZAR AS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS APLICADAS.
3-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. MANTIDA
IN TOTUM
A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.
ACÓRDÃO
Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade,
CONHECER
do recurso de Apelação e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO À PRETENSÃO RECURSAL,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 10 a 17 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pel(o)a Excelentíssim(o)a Senhor(a) Desembargador(a) Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, de 10 a 17 de agosto de 2020.
Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
APELAÇÃO PENAL
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
PROCESSO N° 0007746-54.2016.8.14.0401
COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.
APELANTE: JOSÉ HAROLDO GOIABEIRA ARAÚJO NETO.
ADVOGADOS: RAYLA ADRIANA PEREIRA PINTO SOUSA (OAB/PA - 24.556)
ANDRÉ ARAÚJO FERREIRA (OAB/PA - 17.847)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
PROCURADORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
JOSÉ HAROLDO GOIABEIRA ARAÚJO NETO,
através de advogados regularmente constituídos, contra sentença de fls. 39/41 proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão em regime ABERTO além do pagamento de 13 (treze) dias-multa no importe de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
pela prática do crime descrito no artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal, sendo a pena substituída por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 43, incisos I e IV
,
do Código Penal, consistente na Prestação pecuniária à vítima da importância de R$=12.974,00 (Doze mil, novecentos e setenta e quatro reais) referente a 12 (doze) salários mínimos vigentes à época, nos termos do art. 45, § 1º, do Código Penal, com dedução do montante de eventual condenação em ação de reparação civil e a segunda constante de prestação de serviços à comunidade, pelo tempo de duração da pena privativa de liberdade, na forma do art. 46, do Código Penal em entidade de assistencial cujo programa severa ser definido no Juízo da Execução, conforme previsão legal no artigo 149, inciso I, da LEP (Lei das Execuções Penais).

Narrou a
denúncia
(fls. 02/04) que:
¿(...) No dia 04 de abril de 2015, na qualidade de corretor de imóveis se apropriou indevidamente de R$=10.000,00 (dez mil reais) da vítima WALTEMIR GARCIA DE OLIVEIRA.
Consta que a vítima contratou o escritório ARAÚJO CONSULTORIA onde o denunciado trabalha. Os serviços era para regularizar um imóvel comprado pela vítima. O valor era para pagamento de ITBI, porém o denunciado parcelou o imposto em 06 (seis) parcelas, diferentemente do que havia sido acordado e pagou somente a 1ª parcela.
A vítima que mora em Macapá, ao deslocar-se até Belém e após dirigir-se a SEFIN constatou que as parcelas estavam em atraso e que o montante, constante de acréscimos já totalizava R$=10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais), tendo a vítima quitado o débito.
Tentou por diversas vezes e maneiras resolver a situação com o denunciado, via telefone, e-mail etc, ficando com o prejuízo material do valor depositado (...).¿

Sentença prolatada em 14 de novembro de 2019
(fls. 39/41), o magistrado singular condenou o recorrente no delito previsto no art. 168, § 1º, inciso III
,
do CPB, a pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão em regime ABERTO além do pagamento de 13 (treze) dias-multa no importe de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
pela prática do crime descrito no artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal, sendo a pena substituída por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 43, incisos I e IV
,
do Código Penal, consistente na Prestação pecuniária à vítima da importância de R$=12.974,00 (Doze mil, novecentos e setenta e quatro reais) referente a 12 (doze) salários mínimos vigentes à época, nos termos do art. 45, § 1º, do Código Penal, com dedução do montante de eventual condenação em ação de reparação civil e a segunda constante de prestação de serviços à comunidade, pelo tempo de duração da pena privativa de liberdade, na forma do art. 46, do Código Penal em entidade de assistencial cujo programa severa ser definido no Juízo da Execução, conforme previsão legal no artigo 149, inciso I, da LEP (Lei das Execuções Penais).

Em sede de
razões recursais
(fls. 48/52), a defesa pugnou
, pela reforma da sentença para que o réu/Apelante venha a ser absolvido e sendo mantida a sentença, seja aplicado o § 4º, do art. 46 do Código Penal para prestação de serviços à comunidade ocorra em menor tempo, qual seja 08 (oito) meses e em relação a pena de prestação pecuniária à vítima seja desconsiderada a imposição da mesma, e/ou seja deduzido do valor da condenação do montante já pago nos autos de processo cível de reparação de dano.

Em contrarrazões
(fls. 60/61), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento total do pedido.

Nesta Superior Instância
(fls. 69/72), a Exmª Sra. Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório com revisão feita pelo(a) Des(ª). Vânia Lúcia C. Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Não há preliminares a serem analisadas.

Passo a análise do mérito recursal.
1-PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE O RÉU/APELANTE VENHA A SER ABSOLVIDO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS PERICIAIS PARA A CONDENAÇÃO (ART. 158, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).

Não assiste razão as argumentações feitas pela Defesa do Apelante, como melhor se aprouve.

A Defesa do Apelante argui que os documentos que embasaram a denúncia oferecida pelo representante do Ministério Público de 1º Grau, não foram submetidas à perícia técnica, nos termos do art. 158, do Código de Processo Penal.

Não há dúvidas entre os documentos juntados na fase apuratória e que embasaram a exordial acusatória apresentada pelo representante do
Parquet.

Além do recibo de transferência do valor ao Apelante, existem várias mensagens trocadas entre os mesmos que comprovam a relação comercial entre ambos.

Alie-se ao fato de que tanto em sede de inquérito policial, quanto na fase judicial, o Apelante JOSÉ HAROLDO GOIABEIRA ARAÚJO NETO, confirma ter recebido o dinheiro, tentando justificar que o mesmo fora depositado na conta de sua companheira e que a mesma possuía pendências financeira junto a operadoras de cartões de créditos o que impediu que o Apelante quitasse o tributo, não havendo outra alternativa senão o parcelamento do mesmo junto a SEFIN. Tenta mostrar que propôs o ressarcimento do valor recebido da vítima, porém esta não aceitou. (mídia gravada, fl. 33)

A vítima assevera que teve um prejuízo estimado por volta de R$=15.000,00 (quinze mil reais) entre o pagamento de impostos, despesas com honorários advocatícios e viagens para Belém. (mídia gravada, fl. 26)

As provas carreadas aos autos mostram com clareza a participação da Apelante no crime em comento.

Logo,
desprovida de razão tal alegação da defesa.

Não se pode deixar de aferir ao Apelante uma atribuição que não foi elaborada por conjecturas. Foram provas que foram colhidas durante a fase investigativa, em sede de polícia judiciária e posteriormente em Juízo.

Na verdade, o questionamento feito pela Defesa do Apelante, não prospera uma vez que foram juntados comprovantes idôneos que embasaram o oferecimento da exordial acusatória.

Nossa Corte Pátria tem decidido sobre a matéria em comento quando existente a confissão do agente e outros elementos probantes, conforme jurisprudência:
APELAÇÃO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS CONSTANTES NOS AUTOS. CONFISSÃO DO OUTRO AGENTE CONFIRMADA EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DE OFÍCIO EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. ART. 387, IV, CPP.
AUSÊNCIA DE PEDIDO DA ACUSAÇÃO E CONTRADITÓRIO/AMPLA DEFESA. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXTENSÃO AO SEGUNDO AGENTE
. A absolvição mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório demonstrar, inequivocadamente, a prática de crime de apropriação indébita
. (2019.02324217-10, 204.949, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-04, Publicado em 2019-06-10).
Negritei

Logo, percebe-se que foram analisadas provas concretas e coerentes que subsidiaram a denúncia e por fim, o Juízo Coator editou um decreto condenatório, que diga-se de passagem, foi embasado em provas idôneas e convincentes.

Tese rejeitada.
2-PEDIDO DE APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 46 DO CÓDIGO PENAL PARA DIMINUIÇÃO DA PENA DE RESTRITIVA DE DIREITO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E DEDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO DO MONTANTE JÁ PAGO NOS AUTOS DE PROCESSO CÍVEL DE REPARAÇÃO DE DANO.

Entendo que substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, como fez o Juízo Sentenciante, conforme fls. 40-v e 41, nos termos do art. 43 incisos I e IV, do CP, refulge a esse órgão fracionário a decisão quanto a alteração do referido dispositivo, uma vez que a atribuição da Vara de Execuções.

Depreende-se que substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, como fez o Juízo Sentenciante, conforme fls. 40-v e 41, nos termos do art. 43 incisos I e IV, do CP é necessário que o mesmo seja ouvido em audiência admonitória a ser designada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais ou pelo Juízo que fiscaliza as penas restritivas de direito. No caso em tela, entendo que cabe ao Juízo da fiscalização do benefício, se aceito pelo Apelante, analisar e decidir sobre a diminuição da pena de prestação de serviços à comunidade.

Colacionamos jurisprudência de nossas Cortes Pátrias:
Ementa:
APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO SIMPLES. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
PENA
. DOSIMETRIA.
ARREFECIDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PEDIDO DE ISENÇÃO OU AFASTAMENTO DE PENA PECUNIÁRIA. DESCABIMENTO NESTA SEDE
. A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pela prova produzida nos autos, inclusive porque o réu confessou a prática delitiva, bem como a vítima e a testemunha policial confirmaram a ocorrência do delito, inexistindo pedido de absolvição, por parte da defesa. A insurgência defensiva reside na
pena
aplicada, especificamente quanto à basilar. A
pena
base foi fixada, na origem, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ou seja, um ano e seis meses acima do mínimo legal, quantum que comporta alteração, porque aplicado de forma excessiva, embora o vetor circunstâncias, único considerado, apresente efetivamente grande envergadura no caso concreto.
Redução
da basilar para dois anos de reclusão. Pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a reprimenda foi arrefecida em seis meses, o que vai mantido, porque benéfico ao acusado, no caso, já que a confissão não apresentou grande relevância para a convicção judicial. Ausentes outras moduladoras, a
pena
foi fixada, agora, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, ainda que detraído o período em que o réu esteve segregado provisoriamente.
Preenchidos os requisitos, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, conforme comando sentencial. A pena de multa foi fixada no mínimo legal, o que vai mantido, ainda que em descompasso com os vetores do art. 59 do CP, pois ausente recurso ministerial. Por fim, o pedido de isenção de pagamento de multa, por apresentar a natureza de pena, cominada cumulativamente com aquela de reclusão no tipo penal, não cabe nesta sede, por ser pedido a ser produzido no juízo competente da execução penal.
APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.(Apelação Criminal, Nº 70083930016, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Julgado em: 24-06-2020).
Negritei
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. PROPORCIONALIDADE. PRIVILÉGIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIMINUIÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima. 2. Na espécie, as provas produzidas nos autos, em especial os depoimentos testemunhais, demonstram a prática do crime de estelionato pelo recorrente, na medida em que ele obteve para si vantagem ilícita em prejuízo da vítima ao receber a prestação de serviço telefônico gerando à vítima prejuízo financeiro de R$ 427,33 (quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e três centavos), após tê-la ludibriado, valendo-se dos dados cadastrais de terceira pessoa, para a celebração de contrato de prestação de serviços atinentes a duas linhas telefônicas. 3. Mantém-se a análise desfavorável da circunstância judicial atinente às consequências do crime, uma vez que a conduta praticada acarretou prejuízo também a terceiros que não a própria vítima induzida e mantida em erro, o qual extrapola as consequências naturais do tipo. 4. Em sendo o apelante primário e de pequeno valor o prejuízo causado à vítima, é de ser reconhecida em seu favor a causa de diminuição de pena prevista no artigo 171, § 1º, c/c artigo 155, § 2º, ambos do Código Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal (estelionato), reconhecer em seu favor a causa de diminuição de pena prevista no artigo 171, § 1º, c/c artigo 155, § 2º, ambos do Código Penal, reduzindo a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa, para 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 08 (oito) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução.
(Acórdão 1205764, 20150310039290APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, , Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 3/10/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: 149/156).
Negritei

Logo, não prospera a tese levantada pela Defesa da Apelante/réu.

Ante o exposto
CONHEÇO
, do presente recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo o decreto condenatório
in totum.

É como voto.

Belém/PA, 17 de agosto de 2020.
Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora